Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722563-74.2020.8.07.0001 APELANTE: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO APELADO: PAULA PEIXOTO SANTOS DESPACHO A embargante, em contrarrazões (id. 23327744), suscita preliminar de não conhecimento da apelação interposta em 18/12/20 (id. 23327737), diante daquela já interposta em 17/12/20 (id. 23327735). Intimem-se os apelantes-embargados, para, querendo, manifestarem-se sobre a referida preliminar, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora